Tribunal: TJSP
Processo: 2004157-79.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alegação de omissões. Finalidade tão só infringente. Questões levantadas que foram devidamente apreciadas no Aresto embargado. Finalidade exclusivamente infringente. Embargos rejeitados.